Tribunal: TJSP
Processo: 2065690-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Agravo interno. Indeferimento de pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Ausência de demonstração de probabilidade de provimento deste (artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Recurso denegado.